Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-19.2023.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 309 DO CTB. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REGIME. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
1. Os depoimentos prestados por policiais, quando coerentes e alinhados aos demais elementos de prova, são aptos a embasar o decreto condenatório, notadamente porque os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1380310 e 1361461.
2. O caderno processual informa que o réu foi flagrado conduzindo motocicleta sem habilitação e em alta velocidade. 2.1. De acordo com os depoimentos dos policiais, após o réu ver a viatura, ele acelerou a moto em local bastante movimentado, não parou de imediato ao ver os sinais luminosos e sonoros, quase colidiu em outros veículos e fez ultrapassagem arriscada, pois praticamente passou à contramão. 2.2. A versão defensiva de que não estava em alta velocidade e que obedeceu imediatamente à ordem de parada não se sustenta, considerados os depoimentos dos policiais. 2.3. Comprovado, assim, o perigo concreto de dano.
3. Não obstante a necessidade de observância das circunstâncias judiciais na fixação do regime (art. 33, §3o, do Código Penal), considerando a não reincidência do réu e a pena fixada, é adequada a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 33, §2o, c, do Código Penal). Precedentes: Acórdãos 1877408 e 1618431.
4. É incabível a substituição da pena prevista no art. 44 do CP, uma vez que, ainda que o réu seja tecnicamente primário, os antecedentes do acusado indicam que a substituição não é suficiente para a reprimenda, considerando que o denunciado possui maus antecedentes em razão de mais de uma anotação criminal, possuindo condenações pelo crime de lesão corporal gravíssima, ameaça e descumprimento de medida protetiva. Precedentes: acórdãos n. 1401931 e 1389424. 4.1 Pelos mesmos motivos, não é recomendável a suspensão condicional da pena, não preenchendo o réu os requisitos do art. 77, II, do Código Penal.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.